Tribunal: TJMT
Processo: 0000483-51.2000.8.11.0033
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000483-51.2000.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2559-39 (APELANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIO CEZAR GERALDO registrado(a) civilmente como MARIO CEZAR GERALDO - CPF: 564.344.809-20 (APELADO), ROGERIO VERDADE - CPF: 755.584.169-04 (ADVOGADO), DIVA TREVISAN GERALDO - CPF: 481.401.719-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA, DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO – DECAIMENTO DO AUTOR – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL CORRETAMENTE FIXADA (PERCENTUAL MÍNIMO) – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes desta Corte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL SA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação de Execução Título Extrajudicial no 0000483-51.2000.8.11.0033, maneja em face de DIVA TREVISAN GERALDO E OUTRO, acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição da pretensão executiva, declarando extinto o processo executivo com resolução de mérito e, ainda, condenou a exequente/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil. (Id. 251469715)

Em suas razões, de Id. 251469728, o recorrente requer, em síntese, a redução dos honorários advocatícios, ao argumento de que afixação em 10% sobre o valor atualizado da causa é exacerbado e configuraria enriquecimento sem causa.

Aduz que o valor da causa sem as devidas atualizações perfaz o valor de R$852.896,66 (oitocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), sem a atualização, já se alcançaria o vultoso valor de R$ 85.289,66 (oitenta e cinco mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos), o que justificaria a redução do valor.

Narra que os executados se manifestam por apenas 03 (três) oportunidades no processo, de modo que os honorários devem ser fixados de forma proporcional.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para reduzir os honorários sucumbenciais fixados na origem.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 251469733, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A Ação de Execução Título Extrajudicial movida pelo autor foi extinta, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, com a condenação em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O banco recorrente aduz não que o valor é desproporcional em razão da complexidade da causa, mormente porque os executados/apelados se manifestaram em apenas 03 (três) oportunidades, de modo que o valor fixado pelo juízo de origem deve ser reduzido.

Pois bem.

O Magistrado
a quo
sentenciou o feito nestes termos:

“Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade e reconheço a prescrição da pretensão executiva, declarando extinto o processo executivo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro.

Condeno a exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.”

Logo, considerando o resultado do julgamento da demanda em relação à parte autora (extinção do processo executivo), resta devidamente configurada a sucumbência, impondo-se, portanto, a manutenção da bem lançada sentença no ponto, que aplicou ao caso o disposto no § 2o do art. 85 do CPC.

É assim, porque, de acordo com o artigo 85, do CPC, para o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

In casu
, o juízo monocrático fixou a verba de sucumbência no mínimo legal, de modo que o
decisum
não merece reparos.

A propósito, assim já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (R.M.C.) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA SERVIDOR – POSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – MANUTENÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(N.U 1015774-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

No mesmo é o entendimento desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA –
INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO A VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ART. 85, § 2o DO CPC
- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
O magistrado fixou a verba honorária sucumbencial abaixo do mínimo legal, por isso,
merece majoração, para se adequar aos regramentos do artigo 85, § 2o do CPC, respeitando os limites legais, de modo que a sentença merece alteração nesse ponto
.
(N.U 1001321-48.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Dispositivo
.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários em sede recursal para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025